Tribunal: TJMT
Processo: 1025513-67.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025513-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Bancários, Competência, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DEVANIR BATISTA DA GRACA JUNIOR - CPF: 039.721.371-92 (ADVOGADO), ITAGIBA JORGE MOREIRA - CPF: 031.608.199-06 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), RAFAEL AVILA FINATO - CPF: 061.226.161-17 (ADVOGADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” - TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO - CARTA REGISTRADA EXPEDIDA POR INTERMÉDIO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL - MORA CONSTITUÍDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A rigor do § 2.º do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 911 de 1969, bem como da Súmula de n.º 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.

2. Caso o devedor não receba a notificação em razão da sua desídia, porque passou dados incompletos ou ainda deixou de comunicar eventual alteração de seu endereço ao contratante, tal ocorrência não tem o condão de invalidar a notificação e, portanto, é válida para efeito de constituir o devedor em mora.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ITAGIBA JORGE MOREIRA
contra decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” n.º
1022896-89.2023.8.11.0015
, proposta em seu desfavor por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE MT
, concedeu a liminar pretendida pela instituição bancária autora, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Em síntese, a agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão defendendo estarem ausentes os pressupostos válidos de constituição do processo, tanto para o deferimento de medida liminar, como para o próprio processamento da presente ação, eis que “
a suposta constituição em mora fora precedida por frustrada tentativa de notificação extrajudicial da agravante, a qual, sequer chegou a ser encaminhada ao endereço da parte agravante
”.

Assim, informa que “
o Juízo ao receber a inicial, não se atentou aos documentos apresentados e fundamentou na existência dos elementos para deferimento da medida liminar, entretanto, em que pese o notório conhecimento jurídico externado em decisões anteriores pelo referido Juízo “a quo”, não aconteceu neste caso
”.

Cita que “
apesar do agravado ter colacionado aos autos a notificação extrajudicial, verifica-se que esta retornou sem cumprimento, sem exaurir os meios de notificação pessoal, de modo que, não ficou demonstrada a mora
”.

Diante do exposto, pugna pela concessão do efeito ativo e suspensivo ao presente recurso, para que não se consolide a propriedade do bem em favor da agravada bem como pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, determinando a restituição, de imediato, do veículo e, ao final, dado provimento ao recurso.

Julgando o pedido liminar constante no agravo de instrumento, este foi indeferido, considerando que a instituição financeira enviou a notificação para o endereço constante no contrato firmado com o agravante, bem como que deixou o agravante de comprovar que notificou a credora acerca da mudança de seu endereço, reputando-se válida a constituição em mora do devedor.

Contrarrazoando o recurso interposto, a instituição bancária defende ter restado devidamente demonstrado na inicial de busca e apreensão que a notificação teve como destino o endereço fornecido pelo recorrente no contrato de financiamento, suscitando ainda acerca do julgamento do Tema 1.132 pelo Superior Tribunal de Justiça, que prolatou que “
para comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja do próprio destinatário, quer por terceiros
”.

Diante do exposto, pugna a instituição financeira pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Itagiba Jorge Moreira contra decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” n.º 1022896-89.2023.8.11.0015, proposta em seu desfavor por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Norte De Mato Grosso - Sicoob Norte MT, concedeu a liminar pretendida pela instituição bancária autora, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Infere-se dos autos que, tendo o Juízo
a quo
deferido liminarmente a busca e apreensão pleiteada pela instituição bancária por considerar a demonstração documental da mora; irresignado, interpôs o réu recurso de agravo de instrumento a fim ver reformada a decisão recorrida.

Contudo, compulsando os autos e analisando as documentações até então coligidas, tem-se que não assiste razão à parte agravante.

Isso porque, junto à inicial, anexa a instituição bancária certidão expedida pelo Primeiro Ofício de Registros, Títulos e Documentos da comarca de Sinop/MT atestando que houve uma tentativa de notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo devedor na oportunidade da pactuação do contrato, tendo sido restada frustrada (id. 128535203 dos autos referenciais).

Portanto, ao caso, cumpre enfatizar que a notificação foi encaminhada ao endereço do devedor constante no contrato firmado bem como foi realizada por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial.

Nesse diapasão, impende destacar o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO -
COMPROVAÇÃO DA MORA
- NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL -
TENTATIVA DE ENTREGA REALIZADA NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR
-
MUDOU-SE
-
VALIDADE
- PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO PRESENTE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça,
a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial

ou pelo protesto do título
.
Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária e devolvido com a inscrição "mudou-se", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado por ele mesmo por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituído em mora o devedor fiduciante
. (TJMT - N.U 1002002-20.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
-
CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
-
DEVOLUÇÃO COM SINALIZAÇÃO "MUDOU-SE"
- PROTESTO DO TÍTULO EFETIVADO PELO INSTITUIÇÃO - AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO -
NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO
- PRESUNÇÃO DE INTIMAÇÃO -
COMPROVAÇÃO DA MORA
- VÁLIDA - RECURSO PROVIDO.
É requisito para ajuizar ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor
(art. 3º, Decreto Lei 911/69),
que deverá ser realizada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos
, a qual é considerada válida desde que entregue no endereço do domicílio do devedor, fornecido no contrato.
Caso o devedor não receba a notificação em razão da sua desídia, porque passou dados incompletos ou ainda deixou de comunicar eventual alteração de seu endereço ao contratante, tal ocorrência não tem o condão de invalidar a notificação e, portanto, é válida para efeito de constituir o devedor em mora
. (TJMT - N.U 0001603-38.2013.8.11.0013, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 17/03/2014)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU -
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO
- REALIZAÇÃO DE PROTESTO POR EDITAL - MORA CONSTITUÍDA - DECISÃO SINGULAR MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça,
a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial

ou pelo protesto do título
. A respeito da notificação extrajudicial,
a jurisprudência considera válida a notificação encaminhada ao endereço do devedor de acordo com o contrato firmado, sendo prescindível a sua notificação pessoal
. Não obstante a correspondência tenha sido devolvida com a inscrição “mudou-se”, o protesto por edital comprova a constituição em mora do réu/devedor fiduciária.
É ônus do devedor informar dados válidos e também informar eventual alteração de endereço, de modo que o credor não pode ser prejudicado por obrigação a que não estava incumbido
. Preenchido os requisitos constantes no art. 3º do DL 911/69, o deferimento da liminar de busca e apreensão é medida que se impõe, de modo que merece ser mantida a decisão recorrida em todos os seus termos. (TJMT - N.U 1026456-89.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)

Portanto, considerando que a notificação foi encaminhada ao endereço do devedor constante no contrato firmado bem como foi realizada por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial, tem-se que a parte devedora e ora agravante restou constituída em mora.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, ratificando a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024